Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750247-35.2024.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: EDVALDO MOREIRA PIRES PACIENTE: JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a prisão preventiva da paciente, denunciada pela prática do crime de roubo impróprio do art. 157, “caput”, segunda parte, do Código Penal (“boa noite cinderela”) (ação penal n. 0748781-03.2024.8.07.0001 e 0742852-86.2024.8.07.0001). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída, inclusive cópia dos atos judiciais em relação aos quais recai a insurgência. 2. Intime-se a Defesa técnica (impetrante) para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia das decisões judiciais que aponta como ilegais, precisamente a decretou a prisão preventiva e a que, se for o caso, indeferiu o pedido de revogação. 3. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Int. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator